Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. CABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. LEGÍTIMA. SÚMULA 385, STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tratando-se de matéria não debatida na instância de origem, impõe-se o não conhecimento da apelação adesiva.
2. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não comprovando os autores a quitação do contrato, na forma do art. 373, I, do CPC, a negativação do nome do consumidor constitui-se como exercício regular de direito da fornecedora.
4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385, do STJ.
5. Para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário que estejam presentes i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente pelo fornecedor; e iii) a má-fé do fornecedor ou engano injustificável. Precedentes.
6. Não demonstrado o efetivo pagamento de dívida cobrada indevidamente, não há falar em repetição de indébito, ainda mais em dobro.
7. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo não conhecido.